Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704699-66.2020.8.07.0019 RECORRENTE: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONADA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/6 DA PENA BASE EM ABSTRATO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. 2. Na primeira fase da dosimetria, embora a jurisprudência não guarde uniformização quanto a um valor ideal a ser adotado, esta Turma tem adotado o critério de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, calculada a partir da pena mínima em abstrato. Nesse sentido, a pena imposta foi redimensionada. 3. Tendo em vista o quantum de pena fixado, menor que 4 (quatro) anos, deve ser revista a sentença para que o início de cumprimento da pena se dê no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, §2o, alínea “c” , 59, inciso III, e 180 todos do Código Penal, ao fixar, em sede de embargos de declaração, o regime inicial fechado. Afirma que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e há desproporcionalidade do regime inicial fixado diante do fato de que o delito não envolveu violência ou grave ameaça a pessoas. Assevera que a jurisprudência ampara a fixação de regime inicial semiaberto aos reincidentes. Requer a aplicação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 33, §2o, alínea “c” , 59, inciso III, e 180 todos do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENS A AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. 1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu pela vítima, pois conforme anotado pelo Tribunal de origem, "a vítima reconheceu seguramente o acusado por fotografia ainda durante as investigações e, em juízo, confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive de sinal característico do acusado - tatuagem na perna - de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado". 2. No mais, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento que se alega viciado, tais como o reconhecimento da tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado, o qual declinou que o réu rotineiramente comete pequenos furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em delitos patrimoniais como o ora apurado . 3. No que se refere ao regime prisional, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, o que constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão. 4. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 772.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023